Tribunal: TJDFT
Processo: 0708138-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708138-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULO AFONSO DE MELO CARVALHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por PAULO AFONSO DE MELO CARVALHO contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. Sustenta o impetrante que em maio de 2021 adquiriu, mediante cessão de direitos, o Lote 184 situado na DF 001 Km 81, Fazenda Brejo ou Torto, chácaras Magna, Setor Cana do Reino, Condomínio Residencial Ouro Verde. Afirma que construiu no local, onde passou a residir com sua família. Alega que, em 28 de janeiro de 2022, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, sem qualquer comunicação prévia, notificação ou processo em que se assegure o contraditório e a ampla defesa, iniciou uma série de ações visando a demolição de casas habitadas existentes no local. Afirma que a medida, sem prévio processo, é ilegal, já que o imóvel se encontra em área particular. Assinala que sua residência pode ser demolida a qualquer momento. Ao final, requer que seja determinada liminarmente a suspensão da demolição da sua residência. No mérito, pede a concessão da segurança para que a autoridade coatora promova a abertura de processo administrativo para fins de demolição do bem. Custas iniciais recolhidas (ID 3359640). É o relatório. DECIDO. Previsto na Constituição Federal e regulamentado pela Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança consiste em remédio constitucional destinado exclusivamente à tutela de direito líquido e certo violado, ou ameaçado, por ato ilegal ou abuso de poder de uma autoridade administrativa. Para assegurar a eficácia deste remédio processual, o legislador ordinário estabeleceu rito abreviado. O impetrante deve aparelhar a petição inicial com toda a prova pré-constituída da existência do direito do qual reputa ser titular (Lei no 12.016/2009 - artigos 1o e 6o), com exceção da hipótese eventual prevista no parágrafo primeiro do referido artigo sexto. Por este motivo, entende-se que a existência e apresentação das provas pré-constituídas constituem, como regra, necessária à demonstração da certeza e liquidez do direito cujo tutela é discutida na via mandamental. No caso, o impetrante alega existir ameaça a direito líquido e certo. Aduz que a autoridade coatora tem promovido a demolição de imóveis vizinhos ao seu, sem a abertura prévia de processo administrativo prévio, e que há risco iminente de demolição à construção existente em seu lote. Na forma estabelecida pela lei do mandado de segurança, a liminar no mandado de segurança deve ser concedida pelo relator “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica” (art. 7o, III). A despeito das alegações expendidas pelo impetrante, não se vislumbra, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar inaudita altera pars. Em primeiro lugar, há aparente ilegitimidade da autoridade coatora apontada. De acordo com a Lei do Mandado de Segurança, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” (artigo 6o, parágrafo 3o). A Lei Orgânica do Distrito Federal, ao tratar dos Secretários de Segurança, confere as seguintes atribuições: “Art. 105. Os Secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de vinte e um anos, no exercício dos direitos políticos, aplicando-se-lhes o disposto no art. 19, § 8°. NOTA: FICA SUBSTITUÍDA A EXPRESSÃO “SECRETÁRIO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL” POR “SECRETÁRIO DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL”, CONFORME EMENDA À LEI ORGÂNICA No 44 DE 29/11/05 – DODF DE 09/12/05. Parágrafo único. Compete aos Secretários de Governo, além de outras atribuições estabelecidas nesta Lei Orgânica e nas demais leis: NOTA: FICA SUBSTITUÍDA A EXPRESSÃO “SECRETÁRIO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL” POR “SECRETÁRIO DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL”, CONFORME EMENDA À LEI ORGÂNICA No 44 DE 29/11/05 – DODF DE 09/12/05. I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal, na área de sua competência; II - referendar os decretos e os atos assinados pelo Governador, referentes à área de sua competência; III - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; IV - apresentar ao Governador relatório anual de sua gestão; V - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Distrito Federal; VI - comparecer à Câmara Legislativa ou a suas comissões nos casos e para os fins indicados nesta Lei Orgânica; VII - delegar a seus subordinados, por ato expresso, atribuições previstas na legislação.” Como já concluiu o Desembargador Lécio Resende, a Lei Orgânica do DF estabelece que a atribuição do Secretário de Governo cinge-se a “emitir comandos gerais e abstratos, a fim de orientar, coordenar e supervisionar os órgãos da sua Pasta” (TJDF, 20050020062253MSG, Relator LÉCIO RESENDE, Conselho Especial, julgado em 11/10/2005, DJ 18/11/2005, p. 108.). Em outras palavras, a LODF deixa claro que o Secretário do Estado do Distrito Federal, autoridade apontada como coatora, não é responsável por determinar pessoalmente a demolição de imóveis. Tais atividades são realizadas de forma autônoma por outras autoridades daquela Secretaria. O artigo 2o, da Lei Distrital n. 2.706/2001, confirma o conteúdo da LODF, ao estabelecer a competência dos auditores de atividades urbanas: “Art. 2o Compete privativamente aos integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal, observada a respectiva área de especialização: I – exercer plenamente o poder de polícia administrativa em todo o território do Distrito Federal; II – acompanhar e defender o cumprimento dos atos do poder de polícia administrativa; (...) Art. 5o Sem prejuízo do disposto no art. 2o, compete privativamente ao Fiscal de Atividades Urbanas, na Área de Especialização Atividades Econômicas e Urbanas: (...) VI – remover instalações irregulares em áreas públicas ou privadas; VII – fiscalizar a ocupação de áreas públicas;” Em igual sentido, o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, verbis: “Art. 1o A Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, tem como finalidade básica implementar a Política de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais e em estrita obediência à legislação aplicável. (...) 4o O poder de polícia da DF Legal será exercido, exclusivamente, pelos servidores integrantes das carreiras de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal e de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas do Distrito Federal, no exercício regular de suas atribuições. (...) Art. 72. Às Gerências de Operações 1 a 5, unidades orgânicas de execução, diretamente subordinadas à Diretoria Operacional, da Subsecretaria de Operações, compete: I – executar as atividades e ações relativas às operações de erradicação, desobstrução, remoção e demolição de obras, edificações e ocupações irregulares do solo”. – grifou-se Como se vê, o ato ilegal atacado na petição inicial do presente mandamus não se encontra na atribuição do Sr. Secretário de Estado, apontado como autoridade coatora. Assim, ao atribuir-lhe tal ordem, caberia ao impetrante apresentar prova pré-constituída de tal alegação, na forma exigida pelos artigos 1o e 6o da Lei n. 12.016/2009. No entanto, tal prova não foi apresentada, do que decorre a presunção de ilegitimidade. Além disso, a documentação apresentada com a petição inicial não evidencia a ameaça ou risco iminente da prática de qualquer ato ilegal ou abusivo por parte da Administração. Com efeito, as fotografias juntadas não corroboram a alegação de que tenha sido promovida qualquer demolição no local. As provas evidenciam apenas que fiscais do DF Legal estiveram no Núcleo Rural Cana do Reino exercendo o poder fiscalizatório que a lei lhes atribui (ID 33569656). O impetrante apresentou uma fotografia de tela de celular, que supõe-se ser de um dos fiscais do DF Legal. Tal imagem demonstra que a fiscalização está pautada em um processo administrativo em curso (SEI n. 00052-00018843/2020-81) e que o ato consistia em mera vistoria (ID 33569656). Não é demais lembrar que os atos da Administração gozam de presunção de legalidade. Assim, para a impetração do mandado de segurança é extremamente relevante que tal presunção seja afastada por meio de provas minimamente convincentes da ilegalidade da ameaça ou da concretização do ato combatido. A ausência de prova da ilegalidade da conduta da Administração claramente afasta a possibilidade do deferimento da medida liminar requerida pelo impetrante. Por fim, não bastassem as considerações já feitas, a pretensão liminar carece ainda de prova de legitimidade do impetrante para demandar a proteção contra ação demolitória do Distrito Federal. Afinal, não há um título comprovador de propriedade nem de posse legítima do imóvel descrito na petição inicial. Os documentos que indicam a cadeia dominial revelam, como posseira inicial, a empresa Magna Móveis Administradora Ltda. De acordo com a certidão de registro do referido imóvel, a referida empresa, a despeito de ser autora de ação de usucapião extraordinário junto a Seção Judiciária deste Distrito Federal, não é, até o presente momento, proprietária da coisa litigiosa (ID 33569643). Com isso, a validade dos termos de cessão de direito de Magna Móveis Administradora Ltda. para terceiros e destes para o impetrante fica contaminada pela presunção de ausência de poderes legítimos para a prática da cessão. Na análise liminar, portanto, há evidências de violação ao disposto no artigo 18 do CPC, uma vez que o terreno, formalmente, ainda pertence a terceiros (Espolio de Eduardo Dutra Vaz). Nessa linha, resta evidente a necessidade de exame mais aprofundado da matéria, incabível na estreita sede da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Requisitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009). Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 12 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator